Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707354-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. AGRAVADO: JOSE ACRISIO BARBOSA FILHO DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator